Tribunal: TJDFT
Processo: 0002194-52.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002194-52.2010.8.07.0001 RECORRENTE:DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIZA CAVALCANTI MONTENEGRO DE CASTRO, LUIZA DA GLORIA JOSE DA SILVA, LUIZA DALVA VARAO, LUIZA DE OLIVEIRA, LUIZA DE OLIVEIRA, LUIZA DE VASCONCELOS CASTRO, LUIZA DOS SANTOS SOUSA, LUIZA ELITA DOS SANTOS MATIAS, LUIZA FERNANDES BAUTISTA, LUIZA HELENA DA SILVA ALVES NEGRI DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 22572783 a respeito da desconformidade suscitada no ID 13907887, aguarde-se o julgamento dos recursos pelos Tribunais Superiores. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024